Tribunal: STF
Processo: AI 618770
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Por
   possuírem a mesma natureza, não há diferenciação entre precatório
   e Requisição de Pequeno Valor - RPV, quanto à incidência de juros
   de mora. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.